Tribunal: TJMT
Processo: 0014725-49.2012.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014725-49.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEONORA BAPTISTA BUENO - CPF: 387.935.809-59 (VÍTIMA), EZEQUIAS DE SOUSA SILVA (APELANTE), HEGAN HERMOGENES WALTER - CPF: 030.588.621-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EZEQUIAS DE SOUZA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, I E II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO - ABSOLVIÇÃO – CONDENAÇÃO SUSTENTADA EXCLUSIVAMENTE NA CONFISSÃO DE UM DOS ACUSADOS – INOCORRÊNCIA – PROVAS QUE SE HARMONIZAM – PALAVRA DA VÍTIMA – APELANTES RECONHECIDOS SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APREENSÃO DE
RES
EM PODER DOS ACUSADOS E EXIBIÇÃO DE FOTOGRAFIAS OSTENTANDO OS OBJETOS (JOIAS) -

CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS APELANTES

– CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos delitos patrimoniais que normalmente ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima possui relevante valor probante,
inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualificar o depoimento da vítima, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo aos recorrentes, daí por que suas afirmações não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria por parte de um dos acusados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ezequias De Souza Silva e Hegan Hermogenes Walter
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº 14725-49.2012.811.0015 (Código 178870), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2°, incisos I e II do Código Penal, a pena de e 05 (cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão 13 (treze) dias-multa, a razão de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente é época dos fatos.

(Id. 29892057).

Nas razões recursais, a defesa pede a reforma da r. sentença para que os apelantes sejam absolvidos ante o reconhecendo do princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código D Processo Penal. (Id. 29892064).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo, (Id. 29892065/2066).

Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 33690457).

“Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Condenação por roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP). Defesa pretende a absolvição dos apelantes, por insuficiência probatória acerca da autoria delitiva, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Apelantes reconhecidos pela vítima. Apreensão de objetos da vítima em poder dos acusados. Inversão do ônus da prova. Confissão. Relatório de imagens dos acusados ostentando os objetos roubados. Insubsistência da tese absolutória. Parecer pelo DESPROVIMENTO.”

À douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, por
Ezequias De Souza Silva e Hegan Hermogenes Walter
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº 14725-49.2012.811.0015 (Código 178870), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2°, incisos I e II do Código Penal, a pena de e 05 (cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão 13 (treze) dias-multa, a razão de 1/30(um trigésimo) do salário mínimo vigente é época dos fatos.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 9998479)

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 26 de setembro de 2012, por volta das 20h30min, na Comunidade Vitoria, Lotes 08 e 09, em Sinop-MT, EZEQUIAS DE SOUSA SILVA, vulgo “Cafubira” e HEGAN HERMOGENES WALTER, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram coisas alheias moveis consistentes em 01 (um) veículo marca Volkswagen, modelo Fox, placa NUF-8772 de cor branca, avaliado em R$ 31.600,00 (trinta e um mil e seiscentos reais); 05 (cinco) pulseiras de ouro, avaliadas em R$ 5.000,00(cinco mil reais); 06 (seis) anéis de ouro, avaliados em R$ .4.800,00(quatro mil e oitocentos reais); 03 (três) pares de brincos de ouro, avaliados em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais); 04 (quatro) gargantilhas de ouro, avaliadas em R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais); 01 (uma) lanterna, avaliada em R$ 50,00(cinquenta reais); 01 (um) botijão de gás, avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais); 01 (uma) câmera digital, marca Samsung, avaliada em R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais); 02 (duas) caixas de cerveja em lata, avaliadas em R$ 40,00 (quarenta reais); 02 (duas) caixas de energético TNT, avaliadas em R$ 48,00 (quarenta e oito reais);04(quatro) garrafas de Whisky Montila, avaliadas em R$ 320,00 (trezentos e vinte reais); 03 (três) garrafas de Whisky Natus, avaliadas em R$ 180,00 (cento e oitenta reais); 01 (uma) caixa de vinho, avaliada em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); 01 (um) óculos, marca Rayban, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais); 01 (uma) caixa de som amplificada, avaliada em R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais), bens estes de propriedade da vítima Leonora Baptista Bueno.

Apurou-se que na data e ‘horário acima descritos, os indiciados ao passarem pela residência localizada na Comunidade Vitoria, Lote 08 e 09, em Sinop/MT, decidiram nela adentrar e praticar um crime de roubo. Relatou-se que os indiciados invadiram a referida residência e, empunhando ostensivamente dois revolveres anunciaram o assalto, ocasião em que amarraram e trancaram a vítima em um quarto. Apurou-se também que após vasculharem a residência, os indiciados subtraíram os bens acima descritos e, em seguida, foragiram do local. Relatou-se ainda que a vítima conseguiu acionar a polícia que passou a diligenciar no intuito de encontrar os autores do crime de roubo.

Constatou-se que após realizarem diligências, os policiais militares lograram êxito em identificar e localizar o indiciado EZEQUIAS. Quando da prisão do indiciado EZEQUIAS, os policiais encontraram com ele parte dos bens subtraídos da vítima. Em continuidade as investigações, os policiais militares realizaram a prisão do indiciado HEGAN, oportunidade em que apreenderam um computador. Constatou-se que no referido computador, havia fotos (fls. 58/71) dos indiciados em posse dos bens subtraídos da vítima, bem como das armas utilizadas no crime de roubo. (...)”

Alega a defesa que não existem provas suficientes para sustentar a condenação e que esta se deu exclusivamente com base na confissão dos apelantes, motivo pelo qual requer a absolvição de ambos. Contudo, tenho que, razão não lhe assiste. Observe a decisão combatida:

“(..) Fundamento e decido.

O processo encontra-se em ordem, sem nenhuma ocorrência de nulidade, estando apto para prolação de sentença.

O Ministério Público pretende atribuir a Ezequias de Souza Silva e Hegan Hermógenes Walter, a conduta descrita no artigo 157, §2°, incisos I e II do Código Penal.

A descrição do crime de roubo majorado imputado aos acusados é a seguinte:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: [...]

§ 2º - A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma (redação anterior à alteração trazida pela Lei n° 13.654/18);

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[...];”

O elemento objetivo do tipo é a conduta de subtrair, tirar, arrebatar a coisa alheia móvel, empregando-se violência, grave ameaça ou qualquer outro meio para impedir a vítima de resistir.

O elemento subjetivo, por sua vez, é o dolo, a vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia, com o emprego de violência ou grave ameaça.

Destarte, friso que a Lei nº 13.654/2018 acrescentou um novo parágrafo ao artigo 157 prevendo duas novas hipóteses de roubo circunstanciado, com pena maior, senão vejamos:

Art. 157 (...)

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

Dessa forma, o roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2º-A.

Desse modo, quanto à arma de fogo não houve abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica.

O princípio da continuidade normativa ocorre “quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário.” (Min. Gilson Dipp, em voto proferido no HC 204.416/SP).

Entrementes, no caso dos autos, considerando que o crime atribuído aos acusados fora praticado antes da entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018 (26/09/2012), aplica-se a norma vigente à época dos fatos, por ser mais benéfica ao acusado.

Da materialidade e da autoria

A materialidade está devidamente comprovada
pelo boletim de ocorrência de fls. 10/14, termo de apreensão de fls. 16/17, auto de avaliação de fl. 18, auto de avaliação indireta (fl. 19), termos de reconhecimento de objeto (fls. 23 e 26 e 110), autos de entrega de fls. 24 e 27, auto de constatação e transcrição de imagens de fls. 64/97, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (fl. 111), bem como pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas perante a Autoridade Policial, os quais foram ratificados, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à autoria, também resta incontroversa,
eis que todas as provas produzidas nos autos são uníssonas e harmoniosas nesse sentido.

Quando de suas declarações, em Juízo, a vítima Leonora Baptista Bueno
, esclareceu que no dia dos fatos havia acabado de sair do hospital, pois estava internada dias antes. Informou que chegou em sua casa, guardou o carro na garagem, porém não fechou o portão, pois estava com vontade de ir ao banheiro e assim o fez. Que viu passar pela porta do banheiro um vulto, oportunidade em que dois indivíduos a renderam e a levaram para o quarto. Afirmou que estavam armados e que a todo instante os suspeitos lhe ameaçavam com a arma de fogo, porém a depoente os acalmava dizendo que não faria nada. Que os suspeitos subtraíram diversos objetos de sua residência, dentre joias, valores em dinheiro, eletrodomésticos, bebidas, tendo ainda, fugido do local com o veículo da depoente, um VW Crossfox, de cor branca. Que após a ação dos suspeitos a depoente entrou em contato com a polícia para relatar o fato. Informa, ainda, que apenas alguns objetos lhe foram restituídos, bem como seu veículo, aduzindo que as joias não foram localizadas. Esclarece, por fim, que quando prestou suas declarações na Delegacia efetuou o reconhecimento fotográfico dos acusados reconhecendo-os com os autores do crime descrito nestes autos, fato que ratificou, em Juízo, quando lhe apresentada novamente as fotografias dos acusados.

Quando de suas declarações, durante a instrução processual, o IPC Jorge Augusto Souza Vila Nova
, policial civil à época dos fatos, informou que após realizarem a prisão do acusado Ezequias de Souza Silva, foram apreendidos alguns objetos em sua residência, os quais foram reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade. Informou, também, que quando de sua prisão o acusado Ezequias confessou a prática do crime descrito nestes autos, tendo, ainda, informado onde estaria escondido o veículo da vítima. O depoente esclareceu, por fim, que dias depois o acusado Hegan foi preso e, igualmente, confessou a prática do crime perpetrado em face da vítima Leonora.

Durante seu interrogatório,

o acusado Ezequias de Souza Silva
confessou a prática do crime descrito nos autos, no entanto, afirmou que o acusado Hegan não estava presente na hora do cometimento do delito. Informou que, na companhia de pessoa identificada apenas como “Cesar Silva Paixão”, passaram pela vítima e visualizou que esta ostentava algumas joias, oportunidade em que decidiram ir atrás dela. Ao passar em frente à casa da vítima, notou que esta não teria fechado os portões, ocasião em que decidiram entrar na residência e cometer o crime. Que adentraram a casa da vítima e subtraíram vários de seus pertences, colocando-os no carro da própria vítima, o qual foi utilizado para se evadirem do local. Esclareceu que, após o roubo, saiu do local em sua motocicleta, sendo que a pessoa de Cesar teria levado o carro e os demais objetos subtraídos para uma mata próximo à estrada de Claudia/MT. Que, após o crime, foram para a cidade de Cláudia, sendo que lá se encontraram com o acusado Hegan, o qual retornou para Sinop na companhia do depoente. Que no caminho decidiram passar no local onde haviam deixado o veículo para proceder à “partilha” dos bens, sendo que nessa ocasião Hegan teria tirado algumas fotos.

Quando de seu interrogatório, em Juízo, o acusado Hegan Hermogenes Walter,
esclareceu que não praticou o crime a ele imputado. Aduz que, apenas, confessou a prática do delito, em razão de ter sido agredido pelos policiais que efetuaram sua prisão. Informou, também, que no dia dos fatos estava na cidade de Cláudia, sendo que somente lá é que encontrou o acusado Ezequias, o qual lhe deu uma carona para voltar para Sinop, sendo que no trajeto parou no local em que estava o carro subtraído da vítima, tendo o depoente “aproveitado” e tirados algumas fotos. Por fim, afirma que quem praticou o crime com Ezequias foi um rapaz chamado “Cesar”.

Entrementes, em que suas declarações em juízo, quando de seu depoimento perante a Autoridade Policial às fls. 94/95, o acusado Hegan Hermogenes Walter, assim se manifestou, in verbis:

“(...) Que confessa ter praticado o crime com o acusado Ezequias de Sousa Silva, vulgo “Cafubira”; que foram os dois que entraram pela porta da frente da casa da vítima, onde roubaram várias joias, caixa de som e outros objetos e também o veículo VW Fox, de cor branca, que o conduzido conduziu após o crime. Que declara que esconderam o veículo em meio ao mato, às margens da estrada que vai para a cidade de Cláudia. Que afirma que esconderam o carro no mato, pois estavam planejando um assalto a um caixa eletrônico (...) Que afirma que somente o interrogado e Ezequias que roubaram a vítima Leonora na Comunidade Vitória. Que no roubo mencionado “Cafubira” e o interrogando estavam armados. Que a arma apreendida com o interrogando foi utilizada neste roubo” – SIC.

Assim, em que pese a negativa de autoria do acusado Hegan, suas alegações não se sustentam diante do conjunto probatório colacionado aos autos, mormente pelo reconhecimento efetuado pela vítima tanto na fase investigativa, quanto em Juízo.

Outrossim, há nos autos registros fotográficos de ambos os acusados com o bens subtraídos da vítima, aliados, ainda, ao fato de ambos terem confessado a prática do crime descrito nestes autos, quando ouvidos perante a Autoridade Policial o que, ao sentir desta Magistrada, revela de maneira indene de dúvidas a conduta dos acusados.

Portanto, sem mais delongas, ressai cristalino dos autos a comprovação tanto da materialidade quanto da autoria delitiva, as quais se encontram corroboradas pelas declarações da vítima, bem como do policial civil que efetuou a prisão dos acusados quando de sua oitiva em Juízo.

Frise-se que depoimentos coesos e harmônicos entre si e com as demais provas carreadas aos autos, conduzem a certeza de um juízo condenatório.

Nesse sentido, segue a orientação jurisprudencial do E. TJMT, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2.º, INCISOS I E II, DO CP - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE PROVADA - AUTORIA CERTA - PROVA TESTEMUNHAL CONCLUSIVA - RECONHECIMENTO SEGURO EFETUADOS PELAS VÍTIMAS - SENTENÇA OBJURGADA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Restando inquebrantável nos autos a demonstração da materialidade e a autoria do delito através de reconhecimento do acusado pelas vítimas e por depoimentos claros e firmes de testemunha, não há falar-se em absolvição. (TJMT - Segunda Câmara Criminal - Apelação Nº 700/2011 - Classe CNJ - 417 - Comarca Capital - Data de Julgamento: 25-05-2011 - Número: 700, Ano: 2011 - Magistrado Des. Teomar De Oliveira Correia).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - RÉU CLAILTON ANTÔNIO SOUZA MIRANDA - ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – [...] A materialidade do crime e sua autoria restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, além das demais provas que instruem o processo, constituindo elementos suficientes para a decisão de condenação por roubo. Esses crimes, via de regra, são praticados na clandestinidade, onde a palavra da vítima constitui valioso elemento de prova, não havendo que se falar em absolvição. (...) (TJMT - Segunda Câmara Criminal - Apelação Nº 932/2011 - Classe CNJ - 417 - Comarca De Canarana - Data de Julgamento: 1º-06-2011 - Magistrado Des. Gérson Ferreira Paes).

A grave ameaça e a majorante do emprego de arma de fogo, por sua vez, se encontram comprovadas pelos depoimentos prestados pela vítima, a qual afirmou que os acusados apontaram armas de fogo e exigiram que lhes entregassem o dinheiro e objetos de valor.

Importa consignar que, conforme entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência pátria, para a configuração da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida. Nesse sentido:

STF-0067338) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO, DE OFÍCIO, NOS CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. ROUBOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (CP, ART. 157, § 2º, I E II, POR DUAS VEZES, C/C O ART. 70). AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E DE SUA SUBMISSÃO A PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA. EMPREGO DE ARMA DEMONSTRADO POR OUTRO MEIO DE PROVA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. PRECEDENTES. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORÁVEIS. REGIME PRISIONAL FECHADO. IMPOSIÇÃO EM CONSIDERAÇÃO À GRAVIDADE ABSTRATA DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INVOCAÇÃO ABSTRATA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1. Não se admite, por falta de exaurimento da instância antecedente, a impetração de habeas corpus contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno. Precedentes. 2. Para o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, §, 2º, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão da arma de fogo e sua submissão à perícia, sendo suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova. Precedentes. 3. Tratando-se de réu primário, condenado a pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, e sendo-lhe favoráveis as diretrizes do art. 59 do Código Penal, não se admite a fixação de regime prisional fechado fundada em mera gravidade abstrata da infração (Súmulas nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal). 4. A invocação abstrata de causa de aumento de pena do crime de roubo não pode ser considerada, por si só, como fundamento apto e suficiente para agravar o regime prisional, por não se qualificar como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. Precedentes. 5. Habeas corpus do qual não se conhece. Concessão, de ofício, do writ para fixar o regime inicial semiaberto. (Habeas Corpus nº 125769/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 24.03.2015, unânime, DJe 28.04.2015).

Dessa forma, não restam dúvidas de que os acusados Ezequias e Hegan, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo, subtraíram vários objetos, bem como o veículo da vítima Leonora, devendo, portanto, ser proferido o édito condenatório em desfavor destes com relação a este crime de roubo.

Ressalto, ainda, que a majorante do concurso de agentes, igualmente é inconteste, ante o implemento dos requisitos pluralidade de condutas, efetiva contribuição dos agentes para o evento delituoso, adesão subjetiva e pleno domínio das circunstâncias fáticas pelos acusados.

Diante de tais considerações, resta incontroversa a presença dos elementos do fato típico dos crimes de roubo majorado, sendo a condenação dos réus, nesse caso, a medida cabível.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os acusados EZEQUIAS DE SOUSA SILVA, brasileiro, convivente, RG n° 2606997-0 SSP/MT, CPF não informado nos autos, nascido aos 25/06/1984, natural de Juara/MT, filho de Francisco Vitório da Silva e Maria do Socorro de Sousa Silva, residente e domiciliado na Rua Genez, Quadra 08, casa 02, Bairro Santa Rita, em Sinop/MT e HEGAN HERMOGENES WALTER, brasileiro, solteiro, pintor, RG n° 2054199-6 SSP/MT e CPF n° 030.588.621-56, nascido aos 04/03/1988, natural de Campo Mourão/PR, filho de Carla Vanessa Walter, atualmente recolhido no ergástulo público de em Sinop/MT, nos autos de Execução Penal Código n° 231038, como incursos nas penas do artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal.

Por imperativo legal, passo à análise das circunstâncias judiciais relacionadas no artigo 59 do Código Penal.

Quanto ao acusado EZEQUIAS DE SOUSA SILVA

Culpabilidade normal à espécie nada tendo que se valorar. Verifico que ele não registra antecedentes criminais, embora responda inúmeras ações penais, não há informação acerca de condenações com trânsito em julgado anterior a data do fato tratado nestes autos. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para auferi-las. No tocante aos motivos do crime, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio mediante grave ameaça, contudo, deixo de valorar tais circunstâncias em razão de serem inerentes ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbro a presença da circunstância atenuante da pena previstas no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, referente a confissão espontânea, no entanto, deixo de valorá-la em razão de a pena encontrar-se em seu mínimo legal, conforme orienta a súmula 231 do STJ , pelo que fixo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Não há agravantes.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço) em relação às causas de aumento do emprego de arma de fogo e, ainda, em razão do concurso de agentes, atingindo a pena o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva em virtude da ausência de causas de diminuição da pena.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Quanto ao acusado HEGAN HERMOGENES WALTER

Culpabilidade normal à espécie nada tendo que se valorar. Verifico que ele não registra antecedentes criminais, embora responda inúmeras ações penais, não informação acerca de condenações com trânsito em julgado anteriores a data do fato tratado nestes autos. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para auferi-las. No tocante aos motivos do crime, não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta e em detrimento do patrimônio alheio mediante grave ameaça, contudo, deixo de valorar tais circunstâncias em razão de serem inerentes ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbro a presença da circunstância atenuante da pena previstas no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, referente a confissão espontânea, no entanto, deixo de valorá-la em razão de a pena encontrar-se em seu mínimo legal, conforme orienta a súmula 231 do STJ , pelo que fixo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Não há agravantes.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, verifico a presença das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço) em relação às causas de aumento do emprego de arma de fogo e, ainda, em razão do concurso de agentes, atingindo a pena o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva em virtude da ausência de causas de diminuição da pena.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Deixo de condenar os acusados no pagamento das custas processuais, posto que assistidos pela Defensoria Pública.

Determino a devolução dos objetos pessoais apreendidos (fl. 127) aos acusados, que deverão ser intimados para retirá-los na Secretaria da Vara, mediante a apresentação de documento comprobatório da propriedade, no prazo de 90 (noventa) dias. Transitado em julgado e transcorrido o prazo sem o comparecimento do proprietário ou interessado, determino, desde já, a destruição dos objetos, uma vez que não mais interessam ao processo, nem são passíveis de doação.

Quanto ao maçarico de corte com cilindro de oxigênio, determino sua destruição nos termos da lei.

Transitada esta em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral e ao Instituto de Identificação e expeça-se Guia de Execução Penal, remetendo-se ao juízo competente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, ao arquivo.”,
(Id. 29892056/57).

A materialidade restou devidamente comprovada pelo Boletim de ocorrência, termo de apreensão, auto de avaliação, termos de reconhecimento de objeto, autos de entrega, auto de constatação e transcrição de imagens, termos de reconhecimento fotográfico de pessoa e pelos depoimentos prestados pela vítima e testemunhas (29878996/97, 29891450, 29891467-476).

Quanto a autoria do delito, verifica-se que o investigador de polícia Jorge Augusto Souza Vilanova, que participou da diligência, ao prestar depoimento perante a autoridade judiciária, relatou os fatos conforme depoimento que transcrevo:

“(...) QUE esta equipe diante das informações do BO PM n” 2315, onde noticiava o crime de roubo ocorrido na data de 26/09/2012 por volta de 20:30hs, na comunidade vitória, tendo como vítima LEONORA BAPTISTA BUENO, passou a realizar diligências, visando apurar o fato e a autoria do crime. No dia 02/10/2012 a vítima LEONORA registrou um boletim de ocorrência n°2012.406S89, complementar nesta Delegacia, detalhando melhor os itens roubados, onde descreveu a certa quantidade de joias, bebidas, eletrônicos, e o veículo Fox roubados por dois indivíduos armados que invadiram sua casa e a renderam naquela data; QUE no dia 02/10/2012 a Policia Militar
realizou a prisão de EZEQUIAS DE SOUZA SILVA vulgo "CAFUBIRA" e DOUGLAS GONCALVES DE OLIVEIRA, pelos crimes de TRAFICO DE DROGAS, ASSOCIACAO PARA O TRAFICO DE DROGAS,CORRUPCAO DE MENORES e POSSE ILEGAL DE MUNICAO, (IP n° 689/2012), onde em meio as apreensões foram identificados uma caixa de som amplificada e uma câmera digital da marca Olympus que seriam da vítima.
Diante do fato os EZEQUIAS e DOUGLAS foram questionados acerca do ROUBO, e
EZEQUIAS confessou sua participação no crime; EZEQUIAS disse que praticara o ROUBO junto com MARCELO, onde mais tarde descobrimos ser um nome falso utilizado para encobrir seu comparsa HEGAN HERMOGENES WALTER,
também confesso do crime ademais; A vítima LEONORA e sua filha MARINALVA, compareceram até esta delegacia onde reconheceram e apresentaram nota fiscais da câmera digital e caixa de som amplificada, sendo lhe entregues a seguir;
QUE então novamente em conversa com EZEQUIAS, este nos relatou que o veículo Fox roubado, estaria escondido em uma mata, na estrada que dá acesso a cidade de Claudia/MT, após a entrada do assentamento zumbi dos palmares. Após diligências peias proximidades encontramos o referido veículo no local informado, sendo uma mata fechada onde havia uma improvisação de acampamento, sendo encontrados utensílios de cozinha ao lado do carro;
O veículo foi guinchado ao pátio do guincho catarinense e confeccionado 0 BO PJC n° 2012.407520 de recuperação de veículo.
No dia 09/10/2012 acompanhamos a vítima na retirada de seu veículo, sendo que ao abri-lo, encontramos um maçarico com cilindro de oxigénio, que seria utilizado para roubo a caixa eletrônico; No dia 24/10/2012 a Policia Militar realizou a prisão em flagrante de HEGAN HERMOGENES WALTER por POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTACAO, sendo encontrado um revólver calibre .38 na casa onde morava com ANDRE LARA LIDORIO, e vários objetos sem procedência incluindo um computador onde, encontramos fotos de EZEQUIAS e HEGAN em frente ao veículo Fox roubado no meio do mato, onde também mostravam as joias roubadas da vítima LEONORA, e várias armas de fogo. Questionado, HEGAN confessou a autoria do crime junto de EZEQUIAS, e relatou que a arma apreendida seria uma das utilizadas no crime. HEGAN relatou que as jéias foram repassadas para o vulgo "Du", que vendeu e dividiu o dinheiro obtido
.
Após este fato convidamos a vítima LEONORA a analisar as fotos extraídas do computador apreendido, onde a mesma reconheceu seu veículo fox, e as joias fotografadas. LEONORA ainda reconheceu nas fotos as camisetas utilizadas pelos suspeitos, sendo as mesmas que usaram no crime.
Realizamos diligência no intuito de encontrar o vulgo "Du", porém não obtivemos êxito em sua Localização, bem como sua qualificação. Diante de todas as provas Levantadas nesta investigação temos convicção em dizer que o crime de ROUBO ocorrido na comunidade vitória, foi praticado por EZEQUIAS DESOU-1ASILVAEHEGANHERMOGENES WALTER. QUE é o que tem a declarar;” (sic-Id. 29891483).

O apelante Hergan, perante a autoridade policial, confessou ter praticado o crime, relatando minuciosamente como se deu a empreitada criminosa, e que a praticou juntamente com o apelante Ezequeias, contudo retificou as declarações em juízo, negando a autoria delituosa e apontando uma terceira pessoa, a quem deu o nome de “Cesar”.

Oportuno, transcrevo o depoimento prestado na fase inquisitiva:

“
QUE está preso nesta Delegacia, por ter sido autuado flagrante por POSSEILEGAL DE ARMADE FOGO e RECEPTACAO,IP 741 /2012; QUE perguntado a respeito do ROUBO ocorrido em 26/09/2012 na Comunidade Vitória onde teria participado do Roubo a residência e a pessoa de LEONORA BAPTISTA BUENO, onde fora subtraído várias joias e pertences da casa da vítima e também o seu veículo VW/FOX de cor branca, respondeu, QUE confessa ter participado do crime, junto de EZEQUIAS DE SOUSA SILVA, vulgo: "CAFUBIRA"; QUE foram os dois que entraram pela porta da frente da casa da vítima, onde roubaram várias joias, caixa de som, e outros objetos e também o veículo VW/Fox de cor branca, que o interrogando conduziu após 0 crime; QUE declara que esconderam o veículo em meio ao mato as margens da estrada que vai para a cidade de Claudia/MT; QUE afirma que esconderam o carro no mato, pois estavam planejando realizar um Roubo a caixa eletrônico; QUE não haviam escolhido 0 local que iriam roubar; QUE haviam comprado um maçarico para realizar o roubo a caixa eletrônico, onde estava junto no mato; QUE afirma que somente o interrogando e EZEQUIAS que roubaram a vítima LEONORA na Comunidade Vitória; QUE no Roubo mencionado o interrogando e CAFUBIRA estavam armados; QUE a arma apreendida com o Interrogando foi utilizada neste Roubo; QUE as joias roubadas da vítima, foram passadas para o integrante da quadrilha vulgo "Du", onde este vendeu pela quantia aproximada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que foram divididos entre o interrogando e Cafubira; QUE não sabe dizer o nome deste DU, nem seu endereço; QUE perguntado a respeito das fotos encontradas no computador onde aparece o interrogando, Cafubira, e D0, afirma que as joias mostradas nas fotos, bem como o veículo Fox de Cor branca foram os roubados da vítima LEONORA; QUE as fotos de dois revólveres, 550 as mesmas armas utilizadas no crime; QUE as fotos no mato com o veículo Fox, foi 0 local onde estavam escondendo o Carro; QUE é o que tem a declarar;”

Por sua vez, o apelante Ezequias, na fase inquisitiva negou ter participado do crime, imputando a conduta delituosa a “VARETA e MARCELO”. Observe:

“
QUE está preso nesta delegacia onde irá hoje para o presidio por TRAFICO D EDROGAS, porém alega que não é traficante e sim usuário; QUE foram presos 3 kg de maconha na casa onde 0 declarante estava, B0 2372 de 02/10/2012, que afirma não lhe pertencer; QUE já foi preso por FURTO, ROUBO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO; QUE já ficou preso em regime fechado nesta Comarca por três anos e dez meses; QUE é usuário de maconha; QUE a respeito do ROUBO A RESIDENCIA ocorrido em 26/09/2012 passou a declarar; QUE não tem participação no referido roubo; QUE quem praticou 0 crime foram o vulgo VARETA e MARCELO; QUE o interrogando estava em sua residência quando estes foram realizar o assalto; QUE sabia do crime porque esses haviam convidado o interrogando para praticar 0 crime; QUE conhece VARETA e MARCELO a aproximadamente 4 (quatro) meses; QUE VARETA e MARCELO não moram em Sinop e por isso procuravam um carro para roubar e ir embora; QUE após VARETA e MARCELO praticarem o roubo do veículo Fox de cor branca da vítima LEONORA, disseram ao interrogando que iriam abandonar o veículo; QUE não sabe explicar o porquê de ligarem para informá-lo disso; QUE perguntado o porquê deles não irem embora com o carro, como era 0 objetivo do roubo, disse que não sabe ao certo e que comentaram que o radiador do veículo estava furado; QUE o interrogando nesta ligação recebida disse é MARCELO que sabia de uma pessoa que mora em Colíder-MT e teria interesse em comprar um CrossFox; QUE o interrogando então se encontrou com MARCELO e VARETA que o levaram até próximo a fazenda Recanto da Natureza na estrada que vai para C|.:’1udia—MT, onde no meio do mato estava escondido o veículo Fox; QUE o interrogando viu o veículo e na mesma hora foi com uma moto de um amigo para a cidade de Colíder-MT onde ofereceria o veículo; QUE o comprador é conhecido por RAT/:\Oe o interrogando iria oferecer o veículo como se fosse um "Finan"; QUE não encontrou RATAO em Colíder e voltou para Sinop; QUE o interrogando acabou sendo preso ontem por volta das I6:00hs na casa do vulgo CARRETEL no bairro Campo Verde, onde alega que iria comprar um "baseado"; QUE mostrou a polícia onde estava o veículo Fox; QUE a arma do assalto é do MARCELO; QUE não sabe dizer onde mora MARCELO e VARETA; QUE é o que tem a declarar; (...)” (Id. 29891461).

Conduzido à presença da autoridade judiciária, o apelante confessou ter praticado o crime, porém afirmou que estava em companhia de terceira pessoa quem deu nome de “Cesar Silva Paixão”.

Nota-se que há contradição, tanto nas declarações feitas pelo apelante Ezequias, quanto nas declarações feitas por Hegan Hermogenes Walter, nas duas fases processuais.

Importante Registar que, em diligência ao Sistema de Gerenciamento de processos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Pimus), constatou-se que o apelante Hegan foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 180, §1º (por três vezes) c/c artigo 29 do Código Penal, em outra ação penal em que (Código 174159), na qual também apontou como coautor a pessoa de Cesar Silva Paixão, em razão de uma nota fiscal de um maçarico, que foi encontrada entre os objetos receptados. Contudo, durante a instrução processual, não houve comprovação da participação do denunciado Cesar, mas ao contrário, em seu depoimento, afirmou desconhecer o apelante Hegan, que nunca esteve na cidade de Sinop, que não havia efetuado compra de um maçarico, e que foi vítima do uso indevido de seus documentos para a emissão de notas fiscais falsas, o que resultou em sua absolvição.

Por outro lado, conforme consignado na sentença transcrita, a vítima realizou o reconhecimento fotográfico na fase pré processual, confirmando o reconhecimento em juízo, de forma que não há como descaracterizar suas declarações em detrimento a negativa de autoria por parte dos acusados.

Muito embora não seja responsabilidade do acusado produzir provas de sua inocência, o fato de a
res furtiva
ser encontrada em poder dos acusados, e as fotografias tiradas por eles ostentando os objetos (joias) roubadas, em seu corpo, inverte o ônus da prova, cabendo a este, comprovar que realmente não participou da execução do crime, o que não ocorreu no presente caso. Os apelantes, em especial o apelante Hegan que nega ter participação no crime, se limitou a citar o primeiro nome da pessoa que aponta como coparticipante, sem fornecer qualquer outro dado que pudesse identifica-lo.

Sabe-se que, nos delitos patrimoniais que normalmente ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas, a palavra da vítima possui relevante valor probante,
inexistindo no feito, qualquer elemento para desqualificar o depoimento da vítima, ou mesmo que pudesse indicar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo aos recorrentes, daí por que suas afirmações não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria por parte do acusado.

Vejamos os entendimentos jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMAS – RECONHECIMENTO – ART. 226 DO CPP – RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPÉCIE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO ALTERNATIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PENA-BASE INALTERADA – EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP – AUSÊNCIA DE APREENSÃO/LAUDO NA ARMA UTILIZADA NO CRIME – MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – ART. 33, § 2º, “A” DO CP – MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição
. (...)

(N.U 0001407-67.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS - RECONHECIMENTOS PESSOAIS REALIZADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO IMPERTINENTE - RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio,
“a palavra da vítima , coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, é de crucial importância, sendo idônea para fundamentar a condenação”
(TJMT, EIfNu nº 156962/2014). “Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime.” (TJMT, Ap nº 142679/2017)

(N.U 0014911-04.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL –ROUBO SIMPLES [ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, IMPOSIÇÃO DE APENAMENTO MÍNIMO E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois,
a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. Carecem de interesse recursal os pedidos de reconhecimento da continuidade delitiva, imposição de pena mínima e concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto foi reconhecida a prática de uma só conduta ilícita, tornando descabida a incidência da figura do crime continuado; demais disso, a reprimenda restou estabelecida no patamar mínimo possível previsto pelo legislador, e a própria sentença garantiu ao apelante o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação.

(N.U 0000586-85.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)”

Assim, as provas coligidas nos autos dão suporte ao édito condenatório, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Portanto, sem razão a defesa.

Ressalta-se, que a aplicação do princípio do
“in dubio pro reo”
só é viável e necessária quando houver dúvida a respeito da autoria ou materialidade da infração penal, o que definitivamente não é o caso em questão, motivo pelo qual, mantenho condenação dos apelantes.

Ante o exposto, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Ezequias De Souza Silva e Hegan Hermogenes Walter.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020